Tribunal: TJBA
Processo: 8039222-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039222-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: A. S. G. e outros

Advogado(s)
:
JORGE BATISTA CALADO FILHO, JACQUELINE PAIVA DA SILVA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO E CONTINUIDADE DE TERAPIAS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Vitória da Conquista, que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão das cobranças de coparticipação por sessões terapêuticas além do teto mensal de R$ 250,00, bem como garantiu a continuidade das terapias multiprofissionais prescritas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legalidade da cláusula contratual de coparticipação e a ausência de negativa de cobertura, requerendo a revogação da tutela deferida.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da limitação judicial da cobrança de coparticipação em plano de saúde coletivo empresarial e a obrigação de garantir a continuidade das sessões terapêuticas sem limitação de quantidade, diante de prescrição médica para tratamento de TEA em menor beneficiário.

III. Razões de decidir: A relação contratual entre a operadora e o beneficiário é de natureza consumerista, devendo ser interpretada em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. O contrato prevê teto mensal de R$250,00 para coparticipação, mas foram constatadas cobranças superiores ao pactuado, o que evidencia violação contratual. A Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS impede a limitação de sessões terapêuticas para tratamento de TEA. O direito à saúde e o princípio do melhor interesse da criança, especialmente em situação de vulnerabilidade, justificam a manutenção da decisão que garante o tratamento contínuo e acessível. A multa fixada se mostra proporcional e razoável, não havendo abusividade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É válida a limitação de coparticipação contratual desde que respeitado o teto estipulado em contrato. É indevida a limitação do número de sessões terapêuticas prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, nos termos da Resolução ANS nº 469/2021. É legítima a tutela de urgência que assegura o acesso ininterrupto ao tratamento terapêutico necessário a menor com TEA, diante da probabilidade do direito e do risco de dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039222-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e como agravada A.S.G. representado por MAICON GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça